Tribunal: TJES
Processo: 5007590-36.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007590-36.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUANA VIEIRA BASTOS

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES. CRIME PRATICADO COM GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE MATERNA. TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do Código Penal, posteriormente convertida a custódia em prisão preventiva. A defesa sustenta constrangimento ilegal ao argumento de ausência de fundamentação concreta da decisão prisional, participação secundária da paciente na empreitada criminosa, condição de mãe de três filhos menores de 12 anos e necessidade de tratamento contínuo em razão de depressão grave e dependência química, requerendo a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ou por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade de filhos menores de 12 anos; e (iii) determinar se o quadro de saúde da paciente evidencia constrangimento ilegal apto a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao evidenciar a gravidade específica da conduta, praticada mediante ardil para atrair a vítima, emprego de simulacro de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e atuação em concurso de agentes.

4. A apreensão do veículo subtraído em posse da paciente, o reconhecimento realizado pela vítima e a confissão informal da autuada demonstram a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria.

5. A fuga do corréu após apontar simulacro de arma contra policiais militares e o risco de reiteração delitiva justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e revelam a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar mostra-se inviável, pois o art. 318-A do CPP afasta o benefício quando o delito é praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada no crime de roubo imputado à paciente.

7. A defesa não comprova a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos filhos menores, especialmente diante da informação de que as crianças permanecem sob os cuidados da avó materna e de que a paciente já se encontrava internada em tratamento para dependência química.

8. A alegação de necessidade de tratamento médico não evidencia constrangimento ilegal, pois não há demonstração de que a unidade prisional seja incapaz de fornecer atendimento adequado ao quadro de depressão e dependência química da paciente.

9. O recebimento da denúncia e a designação de audiência de instrução e julgamento reforçam a regularidade do andamento processual e a ausência de ilegalidade manifesta na manutenção da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada quando baseada na gravidade concreta da conduta, no modus operandi do delito e no risco à ordem pública.
2. A prática de crime mediante violência ou grave ameaça afasta a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP.
3. A concessão de prisão domiciliar à mãe de filhos menores exige comprovação concreta da imprescindibilidade da presença materna.
4. A alegação de enfermidade psíquica e dependência química não autoriza a revogação da prisão preventiva sem demonstração da inadequação do tratamento médico disponibilizado pela unidade prisional.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e V. CPP, arts. 302, 312, 313, I, 318, V, 318-A e 319. CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.035.233/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 25.11.2025, DJEN 28.11.2025; STJ, RHC nº 00000000000000230296, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 18.03.2026, DJEN 18.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUANA VIEIRA BASTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal n.
5005185-91.2026.8.08.0011
.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal à paciente presa, argumentando que ela é mãe de três filhos pequenos (com 11, 7 e 3 anos), além de apresentar um quadro de depressão grave e dependência química, necessitando de medicação contínua (Bupropiona e Clonazepam).

Aponta, também, que, a despeito de ter sido imputado à paciente a suposta prática de crime de roubo, “a grave ameaça” foi exercida exclusivamente por um terceiro (Lucas), revelando o seu papel secundário na empreitada criminosa.

Consigna, ainda, a ausência de fundamentação concreta e idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318, CPP) ou, subsidiariamente, por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, Id.
19380745
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 1984501.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

I
nclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
LUANA VIEIRA BASTOS
, em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação penal n. 5005185-91.2026.8.08.0011.

A impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal à paciente presa, argumentando que ela é mãe de três filhos pequenos (com 11, 7 e 3 anos), além de apresentar um quadro de depressão grave e dependência química, necessitando de medicação contínua (Bupropiona e Clonazepam).

Aponta, também, que, a despeito de ter sido imputado à paciente a suposta prática de crime de roubo, “a grave ameaça” foi exercida exclusivamente por um terceiro (Lucas), revelando o seu papel secundário na empreitada criminosa.

Consigna, ainda, a ausência de fundamentação concreta e idônea da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar (art. 318, CPP) ou, subsidiariamente, por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Decisão proferida, Id. 19380745, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 1984501.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Almiro Gonçalves da Rocha) exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização, a paciente foi presa em flagrante, em
20/04/2026
, por suposta prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal
.

Ao acessar o sistema PJE, é possível extrair que, em audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão do modus operandi empregado, bem como a suposta prática do crime em concurso de agentes, tendo o comparsa empreendido fuga, conforme se extrai do excerto abaixo:

No caso concreto, além da regularidade do flagrante, consta nos autos a manifestação do Ministério Público, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade da autuada revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, eis que no dia 20 de abril de 2026, por volta das 02h13, no bairro Basileia, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, a autuada LUANA VIEIRA BASTOS foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de roubo majorado.

Segundo o apurado, a conduzida atraiu a vítima, Altair Gomes Murriel, até uma residência sob o pretexto de realizar um programa sexual. No interior do imóvel, a vítima foi surpreendida por um segundo indivíduo, identificado como Giovane Adão Silva, que, portando um simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, restringiu a liberdade da vítima em um cômodo e subtraiu seu aparelho celular e as chaves de seu veículo VW/Voyage. A vítima conseguiu se desvencilhar e acionar a Polícia Militar, que localizou a autuada e o comparsa circulando com o automóvel roubado aproximadamente 40 minutos após o crime.

Durante nova tentativa de abordagem no bairro Basileia, o comparsa evadiu-se para uma área de mata após apontar o simulacro contra a guarnição, enquanto a autuada foi detida e confessou informalmente sua participação no delito. No que tange à análise da custódia de LUANA VIEIRA BASTOS, verifica-se que o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente regular, tendo sido lavrado em observância aos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal.

A prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, estão consubstanciados no relato firme da vítima, que reconheceu a autuada, e na apreensão do veículo subtraído em posse da flagranteada.

O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta, praticada mediante ardil ao atrair a vítima para uma residência onde foi rendida com simulacro de arma de fogo e mantida em cárcere enquanto bens eram subtraídos.

Ademais, a participação de um segundo indivíduo que se evadiu e o risco de reiteração delitiva indicam que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Diante do exposto, acolho a manifestação ministerial e determino a CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Assim como consignado em decisão perfunctória, tais fundamentos demonstram motivação válida para a manutenção da prisão, haja vista que, conforme registrado no ato questionado e no depoimento da vítima na fase policial,
a paciente teria o atraído a uma residência, sob o pretexto de um programa sexual, momento em que praticou o roubo com o auxílio de um cúmplice, que ela alegou ser seu namorado
.

Portanto, a despeito das alegações da defesa, o ato coator encontra-se devidamente motivado, evidenciando a impossibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas.

De outra banda, a defesa pugna pela concessão da prisão domiciliar à paciente, em razão de ser genitora de três crianças menores de 12 anos.

Sobre o tema, o Código de Processo Penal dispõe no artigo 318, V, que “[p]oderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for (...) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Adicionalmente, o aludido estatuto processual preconiza, no artigo 318-A que “[a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (...)
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
”.

No caso dos autos,
a paciente foi presa em flagrante por suposta prática do crime de roubo
, mediante grave ameaça.

Malgrado a defesa acoste, na exordial deste writ, acórdão desta Primeira Câmara Criminal no sentido de conceder a ordem para outra paciente em crime de roubo, os fatos são distintos, em especial, pelo grau de atuação de cada uma delas.

Assim, a aparente prática de crime de roubo com grave ameaça, impossibilita o acolhimento da tese defensiva.

Além disso, não há comprovação de dependência dos menores com a paciente.
Isso porque a defesa acosta aos autos declaração médica de que a paciente é dependente química e já se encontrava internada em tratamento há 14 meses, em clínicas (Id. 19370504).

Não bastasse isso, em interrogatório policial, a paciente afirmou que seus filhos estavam sob cuidado da sua genitora, avó materna dos infantes.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA MATERNA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM FATOS COMPROVADOS NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto por NAYARA DA SILVA LAINO contra decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus.

2. A agravante sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da proteção integral da criança ao não reconhecer a imprescindibilidade da presença materna, ignorando a ausência de condições da avó idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente a jurisprudência dominante do STJ ao afastar a imprescindibilidade da presença materna para a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada não merece reforma. A Corte de origem, e, por consequência, a decisão monocrática, afastaram a imprescindibilidade com base em elementos concretos, notadamente no fato de que a criança está sob os cuidados da avó paterna e seu esposo, com comprovada adaptação ao novo ambiente.

5. A jurisprudência desta Corte Superior exige a comprovação inequívoca da imprescindibilidade da mãe, não bastando o mero vínculo familiar, e o habeas corpus não se presta ao reexame fático-probatório para infirmar as premissas estabelecidas nas instâncias ordinárias.

6. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Superior.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental não provido.

Legislação relevante citada: Art. 227 da Constituição Federal (CF/88).
(AgRg no HC n. 1.035.233/PR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)

Ainda, vide: STJ - RHC: 00000000000000230296, Relator.: Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publicação: DJEN 18/03/2026.

Por fim, a defesa não comprovou que a unidade prisional em que a paciente se encontra custodiada não proporciona a ela tratamento adequado para tratamento de quadro de depressão e dependência química, não se evidenciando, de plano, o alegado constrangimento ilegal.

Nesse cenário, não vejo razão para alterar a decisão proferida pela autoridade apontada coatora por estarem presentes a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além da necessidade do cárcere, em especial, para a garantia da ordem pública.

Em tempo, a autoridade apontada como coatora informou que a peça acusatória já foi recebida, tendo sido designada
audiência de instrução e julgamento para o dia 07/07/2026
.

Nesse contexto, inexistindo aparentemente constrangimento ilegal, é de rigor a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.